Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009169-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JORACI VIEIRA - CPF: 903.304.801-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMEDIATA EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – NECESSIDADE COMO FORMA DE EVITAR MAIORES DANOS AMBIENTAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Confrontando a gravidade dos danos ambientais ocorridos com as medidas judiciais deferidas, conclui-se que não basta apenas apresentação do PRAD no prazo já fixado pelo juízo, mas sim a sua imediata execução em estrita observância dos princípios da precaução e prevenção, uma vez que o perigo na demora da prestação jurisdicional é no sentido de favorecer a preservação do meio ambiente.

2. Nesse norte, é imperioso o deferimento de liminar com o escopo de obrigar o particular a executar imediatamente o PRAD como medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, na Ação Civil Pública n° 1001318-11.2021.811.0025, deferiu parcialmente a liminar e indeferiu o pedido quanto à execução imediata do PRAD, sob o fundamento de irreversibilidade da decisão.

Sustenta a necessidade de execução imediata do PRAD, pois trata-se de bioma amazônico, o qual vem sofrendo inúmeras degradações e desmatamento desenfreados.

Argumenta acerca da presunção de veracidade dos documentos públicos, como auto de infração, termo de embargo e relatório técnico.

Sustenta a aplicação dos princípios da prevenção e precaução, sendo, portanto, incabível a alegação de irreversibilidade da medida.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 93906975.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 119476487.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 102010956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se, em sede de liminar, pode haver a determinação de execução imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Analisando os documentos produzidos até o presente momento, constata-se ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso em vegetação nativa do tipo floresta, na área de bioma amazônico, conforme se infere no RELATÓRIO TÉCNICO No 848/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, anexado no Id. 88576490,
in verbis:

Dessa forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “FAZENDA SANTA ROSA”, registrado na base de dados do “SIMCAR MIGRADO”, sob o no MT-5105150-628917A52A68BC6AE77EFC9 (EM CADASTRAMENTO), localizado no município de “JUÍNA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “JORACI VIEIRA”, foi constatado 13,81 hectares de “DESMATAMENTO A CORTE RASO ILEGAL”, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 08/08/2019 e 20/09/2019, portanto, passível de autuação.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma AMAZÔNIA, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil

O Relatório acima mencionado gerou o Auto de Infração no 200431157 e o Termo de Embargo/Interdição no 200441132, ambos anexados no Id. 88576492.

Como se pode observar, o dano ambiental constatado pelos agentes fiscalizadores é de extrema gravidade e deve ser combatido na mesma proporção.

De outro norte, as medidas liminares deferidas pelo juízo a quo foram:

A) cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa;

B) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado que se encontra sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação;

C) que o requerido, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providencie a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

D) Para conhecimento de terceiros, determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel denominado Fazenda Santa Rosa, de propriedade do requerido Joraci Vieira.

Assim, confrontando a gravidade dos danos ambientais ocorridos com as medidas judiciais deferidas, conclui-se que não basta apenas apresentação do PRAD no prazo já fixado pelo juízo, mas sim a sua imediata execução em estrita observância dos princípios da precaução e prevenção, uma vez que o perigo na demora da prestação jurisdicional é no sentido de favorecer a preservação do meio ambiente.

Nesse norte, é imperioso o deferimento de liminar com o escopo de obrigar o particular a executar imediatamente o PRAD como medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Acerca da matéria, trago à colação a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 2. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 3.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.
4. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental. 5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (NEGRITEI)

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desmatamento de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área. (N.U 1018797-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida para o fim de determinar, além das medidas já deferidas, a imediata execução do PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022